Tribunal: TJPA
Processo: 0905824-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905824-49.2022.8.14.0301

APELANTE: DILCILENE DA SILVA DINIZ

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA APRESENTADA. LEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dilcilene da Silva Diniz contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo Banco do Estado do Pará S/A, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 453.983,07, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação. A apelante sustenta a inépcia da petição inicial pela insuficiência de documentos comprobatórios, bem como a ilegalidade da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se os documentos apresentados pela instituição financeira autora são suficientes para instruir a ação monitória, conforme o artigo 700 do CPC;
(ii) estabelecer se há ilegalidade na cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual, à luz da Súmula 472 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova escrita apresentada pelo autor, consistente em contratos, planilhas de evolução de débito e outros documentos anexados, atende aos requisitos do artigo 700 do CPC, revelando-se suficiente e idônea para embasar a ação monitória, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema.

A comissão de permanência prevista no contrato, conforme análise de sua cláusula trigésima, substitui, e não se acumula, aos encargos moratórios, sendo compatível com a Súmula 472 do STJ e os precedentes da Corte, que permitem sua cobrança dentro dos limites contratuais e legais.

Ausente qualquer indício de abusividade ou irregularidade na cobrança de encargos contratuais, resta válida a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência.

Fixação de honorários recursais no percentual de 2% sobre o valor da condenação, em adição aos honorários de 10% já estabelecidos na sentença, totalizando 12% sobre o montante da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Documentos que atendam aos requisitos do artigo 700 do CPC, ainda que unilaterais, são suficientes para instruir a ação monitória, desde que indiquem verossimilhança quanto à existência e ao valor do crédito reclamado.

A comissão de permanência é válida e não configura cumulação de encargos moratórios quando substitui, em termos contratuais expressos, os juros moratórios e a multa contratual, desde que respeite os limites pactuados e legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 472; REsp 1.063.343/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.08.2009.

TJ-MG, Apelação Cível nº 5001469-80.2023.8.13.0089, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03.04.2024.

TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 5051313-03.2022.8.24.0000, Rel. Des. Mariano do Nascimento, j. 08.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
DILCILENE DA SILVA DINIZ
, tendo como apelado
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
DILCILENE DA SILVA DINIZ
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
, rejeitou os embargos monitórios, tendo como apelado
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

O autor/apelado ajuizou a ação mencionada arrulhes objetivando a cobrança de R$453.983,07 (quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e sete centavos), decorrente da ausência de pagamento a parcelas de Contratos de Abertura de Crédito Rotativo e de Cédula de Crédito Bancário.

Foi prolatada a sentença (id. 19124648) que rejeitou os embargos monitórios, conforme segue:

Com relação à alegação da parte ré acerca da cumulação da comissão de permanência com multa contratual e encargos moratórios do contrato, anoto que nos termos da Súmula 472 do STJ, a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Contudo, no caso vertente, em que pese a cláusula trigésima do contrato entabulado pelas partes prever a incidência de comissão de permanência, observo que as obrigações cobradas a tal título correspondem aos encargos tipicamente previstos para o caso de inadimplemento, quais sejam, juros de mora de 1% a.m. e multa de 2% a.m., sem incidência da cumulação destes encargos com a referida comissão, mas tão somente de sua incidência sob o nome de comissão de permanência. Portanto, não havendo combinação das taxas moratórias, não há que se falar em abusividade, o que determina a improcedência do pedido neste ponto.

III. DO DISPOSITIVO

Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I e art. 700, todos do CPC,
REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial
no montante de R$453.983,07 (quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data da última atualização do débito (26/09/2022) ede juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do ajuizamento da ação.

Inconformada, a ré
DILCILENE DA SILVA DINIZ
, interpôs recurso de Apelação Cível (id. 19124650).

Aduz a inépcia da petição inicial uma vez que não teria juntado os documentos que comprovam a utilização do limite de crédito em cinco operações, as quais são de nº 2855323, nº 3064919, nº. 3206630, nº. 3331396, nº.3339710, apresentando apenas a planilha de evolução do débito, que é documento interno, gerado unilateralmente, não podendo ser considerada esta documentação como prova suficiente da existência de crédito em favor do apelado, já que não demonstram a disponibilização do crédito, sua utilização pelo devedor e a evolução do suposto débito, o que só seria possível através dos contratos.

Além de que não teria apresentado também Cédula de Crédito Bancário Antecipação 13º Salário (nº. 2008205) no valor de R$2.575,00, sendo que tal limite foi utilizado em três operações, sob o nº 295222, nº 1749070 e de nº 302904. Assevera que não consta nos autos qualquer solicitação da Embargante de aumento de crédito, concordância na elevação do limite e a disponibilização dos valores apontados.

Sustenta a ilegalidade da comissão de permanência e da multa de mora, assim, requer a reforma da limitação dos juros remuneratórios e da multa moratória para que seja realizado o abatimento do montante porventura indevidamente cobrado a título de juros remuneratórios e multa moratória, a ser apurado em liquidação, com observância dos limites acima definidos; a atualização monetária a contar da propositura da ação, pelo INPC; e para que incidam juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Em sede de contrarrazões (id. 19124654) refuta os argumentos apresentados pleiteando pelo improvimento do recurso, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85 §11 CPC).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inépcia da petição inicial, uma vez que o autor não teria apresentado os documentos necessários para propor a ação, legalidade da comissão de permanência e da multa de mora.

Com efeito, acerca da matéria, preceitua o artigo 700 do Código de Processo Civil:

Art. 700: A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Sabe-se que pode ser considerada "prova escrita" todo e qualquer documento que convença o juízo de que há constituição, em favor do autor, de obrigação de pagar ou de dar, pelo réu.

A propósito do tema, as lições de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

"O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o autor será carecedor de ação monitória, pois tem, desde já, ação de execução contra o devedor inadimplente. Por documento escrito deve entender" qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. "(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. 2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.1242).

De fato, o procedimento monitório visa dar ao credor mecanismo de trâmite abreviado para a satisfação de seu crédito, permitindo a obtenção de título executivo, ao que lhe cabe a instrução da inicial com a aludida prova escrita, que indique verossimilhança acerca da existência do direito creditício -
an debeatur
- e, tratando-se de pretensão de recebimento de dinheiro, de memória de cálculo sobre o
quantum debeatur
.

Necessária, ainda, a demonstração pelo credor de dívida líquida e certa, não se prestando o feito à sua liquidação, pois assim estaria desnaturada a ação, substituindo-a pelo procedimento comum.

Sobre tais atributos, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

" (...), ensina Calamandrei que ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há controvérsia sobre sua existência (an); a liquidez, quando é determinada a importância da prestação (quantum); (...)". (Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 47a edição, vol. II, p. 150).

Para DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"Também se exige que a prova literal indique o quantum debeatur nas obrigações de pagar quantia (...). "((in (in Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Ed. Juspodium. 8.a ed. Salvador. 2016. pág. 927)

No caso em exame, observa-se que a instituição financeira autora pretende o recebimento da quantia de

R$453.983,07 (quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e sete centavos), decorrente da ausência de pagamento a parcelas de Contratos de Abertura de Crédito Rotativo e de Cédula de Crédito Bancário.

Da detida análise dos autos entendo que os documentos de id. 19124597 e seguintes, são prova escrita suficiente a embasar a propositura da ação monitória. Desta feita, tenho que a prova escrita existente se revela suficiente e idônea ao procedimento monitório, conforme jurisprudência pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMENDA A INICIAL - DESATENDIMENTO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - INCORREÇÃO- PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA INSTRUIR O PROCEDIMENTO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. Em se tratando de ação monitória, deve a parte autora instruir o pedido com prova escrita da dívida, conforme preceitua o artigo 700 do NCPC. Considerando que o procedimento discute débito decorrente de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal, tendo sido anexado aos autos termo de adesão devidamente assinado, planilha de débito e faturas do cartão, as quais demonstram a sua utilização, bem como extratos com disponibilização dos valores contratados em conta bancária, telas sistêmicas que evidenciam a transação mediante uso de aparelho celular, com dados pessoais e data de celebração, resta preenchido o requisito da prova escrita a embasar a ação. Ordem de emenda desnecessária. Sentença anulada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001469-80.2023.8.13.0089, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/04/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADOS. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DE BLINDAGEM ENCERRADO. SUSPENSÃO DO FEITO. INDEVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. PROVA ESCRITA. SUFICIENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando demonstradas, ainda que de forma sucinta, as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pleiteada pela parte se mostra desnecessária ao julgamento da demanda. 3. Observado que a autora apresentou memória de cálculo, afasta-se a tese de inépcia da inicial por suposto descumprimento do disposto no artigo 700, § 2º, I, do CPC. 4. Finalizado o período de blindagem (stay period) da requerida/recuperanda, não deve prosperar o pedido de suspensão com base no artigo 6º, § 4º, da Lei nº. 11.101/05. 5. Na espécie, as provas apresentadas com a petição inicial - consubstanciadas em prints e áudios de conversas travadas via aplicativo de mensagens ?Whatsapp?, fotos e documentos que discriminam o serviço de costura prestado pela autora, com reparos e consertos de roupas hospitalares pertencentes à requerida - revelam-se hábeis e suficientes para demonstração da relação comercial existente entre as partes e da inadimplência da ré. Sentença mantida. 6. Tratando-se de dívida positiva e líquida, com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 52990138320218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA (CARTÃO DE CRÉDITO). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, PARA ADEQUÁ-LA AO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO DA AUTORA. SUSTENTADOS O NÃO CABIMENTO DA EMENDA E A VIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO PEDIDO MONITÓRIO, POIS INSTRUÍDO COM PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. TESE QUE MERECE SER ACOLHIDA. AÇÃO MONITÓRIA INSTRUÍDA COM CONTRATO DE ADESÃO E DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM A FATURA CONTENDO OS GASTOS E ENCARGOS, E COM A MEMÓRIA DE CÁLCULO. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSÁRIO QUE OS DOCUMENTOS TENHAM SIDO EMITIDOS OU ASSINADOS PELO DEVEDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50513130320228240000, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 08/12/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim sendo, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos.

No que se refere à alegação da parte ré acerca da cumulação de comissão de permanência com multa contratual e encargos moratórios, registro que a questão é disciplinada pela Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece:
"A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

Todavia, ao analisar o contrato celebrado entre as partes, especialmente sua cláusula trigésima, constata-se que a comissão de permanência mencionada no instrumento contratual não configura cumulação de encargos, mas sim substituição destes, de forma que os valores cobrados a esse título correspondem à soma de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, conforme expressamente previsto. Não há, portanto, incidência concomitante de comissão de permanência, juros moratórios e multa contratual.

Cumpre destacar que a jurisprudência pacífica do STJ admite a cobrança de comissão de permanência desde que esta respeite os limites estipulados no contrato e não seja cumulada com outros encargos moratórios. Nesse sentido, veja-se o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.063.343/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que a prática é legítima quando observados os limites legais e contratuais.

Assim, ausente qualquer demonstração de abusividade ou cobrança irregular, conclui-se que as cláusulas contratuais questionadas não afrontam o ordenamento jurídico, sendo válidas as condições pactuadas pelas partes no momento da celebração do contrato. Por conseguinte, inexiste fundamento para acolher a alegação de cumulação indevida ou abusividade na cobrança, motivo pelo qual o pedido formulado pela parte ré, nesse aspecto, deve ser julgado improcedente.

Por fim, na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do CPC/2015, bem como, o recurso de Apelação foi desprovido na íntegra e já há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

Desse modo, fixo honorários recursais no importe de 2% (dois por cento) a ser acrescido à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais originalmente estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para
NÃO PROVIDO,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

No mais, fixo honorários recursais no importe de 2% (dois por cento) a ser acrescido à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais originalmente estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2024